Tribunal: TCU
Processo: 029.206/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 518/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, em fase de monitoramento do cumprimento do item 9.2 do Acórdão 2975/2018-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal determinou à Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) que adotasse providências com vistas à devolução dos recursos dos programas prioritários geridos pelo Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação do Polo Industrial de Manaus (CT-PIM) e aplicados irregularmente, bem como do montante repassado por meio dos Convênios Siafi 713676 e 749737, inclusive com a instauração de tomada de contas especial quando for o caso, informando ao TCU as providências adotadas. Considerando que, em relação aos recursos dos programas prioritários geridos pelo CT-PIM, a unidade técnica entende que a determinação pode ser considerada cumprida, uma vez que a Suframa promoveu medidas tendentes a obter o ressarcimento ao erário, com o ajuizamento de ação de exigir contas, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, junto à Justiça Federal do Amazonas contra a referida entidade; Considerando que, concernente à adoção de providências para a devolução do montante repassado por meio dos referidos convênios, a unidade técnica conclui que a determinação foi cumprida parcialmente, porquanto o Convênio Siafi 713676 não teve o processo de TCE instaurado, estando ainda em análise na comissão de tomada de contas especial, e o Convênio Siafi 749737, conquanto tenha sido iniciada a TCE, o processo ainda não foi concluído; Considerando a proposta da SecexDesenvolvimento de considerar parcialmente cumprida a determinação contida no item 9.2 do Acórdão 2975/2018-TCU-Plenário , além de reiterar a determinação, com vistas à adoção das seguintes medidas em cumprimento do item 9.2 do Acórdão 2975/2018-TCU-Plenário : conclusão do processo de tomada de contas especial relativo ao Convênio 106/2010 (Siafi 749737), enviando-o ao TCU para julgamento; bem como da análise do Convênio 23/2009 (Siafi 713676), cuja prestação de contas foi rejeitada, instaurando, se for o caso, a competente tomada de contas especial, e, caso seja instaurada a TCE, conclua a análise; Considerando que se revela mais adequado apreciar o cumprimento da deliberação somente após a conclusão da verificação da adoção, ou não, das demais providências requeridas, uma vez que, no presente momento, a determinação encontra-se em cumprimento; Considerando, ainda, que pesquisa realizada no Sistema de Tomada de Contas Especiais (e-TCE), após a instrução da unidade técnica, evidencia que já houve a instauração do devido processo em relação a ambos os convênios, o que demanda ajuste na proposta; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", e 243, do Regimento Interno, em reiterar a determinação expedida por meio do item 9.2 do Acórdão 2975/2018-TCU-Plenário , especificada no subitem 1.7 adiante. 1. Processo TC- Processo 029.206/2017-0 (REPRESENTAÇÃO/MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico. 1.6. Representação Legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. reiterar, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, a determinação proferida no item 9.2 do Acórdão 2975/2018-TCU-Plenário , a fim de que a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), no prazo de 120 (cento e vinte) dias, conclua os processos de tomada de contas especial relativos aos Convênios 23/2009 (Siafi 713676) e 106/2010 (Siafi 749737), firmados com o Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação do Polo Industrial de Manaus (CT-PIM), enviando-os à Controladoria-Geral da União (CGU) para as providências de sua alçada; 1.7.2. alertar a Suframa que o não atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, à determinação ora monitorada poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de realização de prévia audiência, nos termos do art. 268, § 3o, do Regimento Interno do TCU; 1.7.3. encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada da instrução (peça 26), à Suframa.